Tribunal: TJES
Processo: 5004367-87.2023.8.08.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004367-87.2023.8.08.0030

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: M. G.

PARTE RE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA. INFÂNCIA E JUVENTUDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO PELO SUS. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Linhares/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por menor representada por seu genitor, em face do ente público, objetivando a disponibilização de tratamento multidisciplinar compatível com o diagnóstico clínico da criança (Transtorno do Espectro Autista, Síndrome CTNNB1, Retardo Mental Moderado e Paralisia Cerebral), incluindo terapia pelo método ABA, acompanhamento neuropediátrico, fisioterapia motora e suporte escolar individualizado. A sentença reconheceu parcialmente o pedido, determinando o fornecimento dos tratamentos padronizados pelo SUS, excetuando a terapia ABA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a menor tem direito à disponibilização de tratamento especializado, conforme indicação médica, mesmo quando não padronizado pelo SUS; (ii) analisar a obrigatoriedade do fornecimento de apoio escolar individualizado, à luz do direito à educação inclusiva de crianças com deficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seus arts. 208, III, e 227, §1º, II, garante às crianças com deficiência o direito ao atendimento educacional especializado e à proteção integral, com absoluta prioridade, obrigação essa igualmente reafirmada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, arts. 4º e 54, III).

O art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 12.764/2012, ao tratar dos direitos da pessoa com Transtorno do Espectro Autista, impõe ao Poder Público o dever de garantir educação e atendimento especializado, considerando as necessidades específicas do indivíduo.

Os documentos médicos constantes dos autos demonstram a imprescindibilidade do acompanhamento multidisciplinar e escolar individualizado para o pleno desenvolvimento da menor, o que legitima a obrigação do Estado de assegurar tais serviços.

A recusa da administração pública em ofertar método específico (ABA), por ausência de padronização no SUS, não afasta o dever estatal de fornecer atendimento eficaz e compatível com as recomendações médicas, desde que não demonstrada a ineficácia do tratamento indicado nem a existência de alternativa equivalente disponível.

A sentença reconheceu adequadamente os limites da atuação judicial, deferindo os tratamentos padronizados e assegurando o acompanhamento escolar individualizado, sem impor obrigação relacionada à metodologia ABA, cuja superioridade não se comprovou nos autos.

A inexistência de recurso da parte autora impede a reforma da sentença para agravar a condenação imposta ao ente público, nos termos da Súmula nº 45 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e sentença mantida.

Tese de julgamento
:

O Poder Público deve garantir tratamento multidisciplinar e atendimento educacional individualizado à criança com deficiência, nos termos das prescrições médicas e dos direitos fundamentais previstos na Constituição e na legislação infraconstitucional.

A ausência de padronização de determinado tratamento no rol do SUS não afasta, por si só, o dever de fornecimento quando comprovada sua necessidade e eficácia para o caso concreto.

É vedado ao tribunal, em sede de remessa necessária, agravar a situação da Fazenda Pública na ausência de recurso da parte autora, nos termos da Súmula nº 45 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 208, III, e 227, §1º, II; ECA, arts. 4º e 54, III; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, parágrafo único; CPC, arts. 85, §8º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 45.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, CONHECER da remessa necessária e mante a sentença, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

REMESSA NECESSÁRIA
Nº 5004367-87.2023.8.08.0030

JUÍZO REMETENTE: 1ª Vara da Infância e Juventude de Linhares

Autor:
M.G. representada por seu genitor LUIZ CARLOS GALAVOTTI

Requerido:
MUNICÍPIO DE LINHARES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

1ª VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do relatório lançado (id 15616282), trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Linhares/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por
M.G.
, representada por seu genitor
LUIZ CARLOS GALAVOTTI
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral.

O Juízo reconheceu o direito da menor ao
tratamento multidisciplinar especializado
, diante das suas condições clínicas — Transtorno do Espectro Autista, Síndrome CTNNB1, Retardo Mental Moderado e Paralisia Cerebral —, porém
não determinou a realização da terapia pelo método ABA
, uma vez que tal abordagem
não é padronizada pelo SUS
e, segundo afirma,
não possui eficácia comprovadamente superior
em relação aos tratamentos ofertados na rede pública.

Determinou-se, ainda, a
disponibilização de monitor escolar
, acompanhamento com
neuropediatra
e
fisioterapia motora
, por se tratarem de serviços padronizados pelo SUS e respaldados por indicação médica.

Após apreciar os autos, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, que em seu voto concluiu por conhecer da remessa para reformar a sentença julgando totalmente improcedente a pretensão autoral. Condenou, ademais, a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (um mil reais), com base no art. 85, §8º, do CPC, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Assim, peço vênia ao E. Desembargador Relator para proferir o meu voto, esclarecendo desde logo que como não há recurso das partes, não se pode agravar a condenação imposta à Fazenda Pública, nos termos da vedação imposta pela Súmula 45 do STJ.

Sem delongas, após examinar detidamente os autos, verifica-se que o conjunto probatório colacionado pela parte autora demonstra, de forma clara e suficiente, a imprescindibilidade da disponibilização de tratamento terapêutico multidisciplinar, compatível com o quadro clínico da menor e apto a atender suas necessidades específicas, nos termos das prescrições médicas constantes nos autos.

Com efeito, os diversos documentos acostados aos autos, inclusive aqueles apresentados em momento posterior à prolação da sentença, comprovam que o tratamento multidisciplinar, bem como o imprescindível acompanhamento com profissional da área de neuropediatria, vêm sendo regularmente disponibilizados pelo ente requerido desde a concessão da tutela de urgência, o que denota o cumprimento da obrigação imposta judicialmente.

Além disso, conforme devidamente consignado na sentença, ainda que não tenha sido comprovado o direito à disponibilização de monitor escolar especificamente treinado na metodologia ABA, os laudos médicos e demais documentos juntados aos autos demonstram a necessidade do acompanhamento escolar individualizado. Tal medida encontra respaldo legal nos arts. 208, III, e 227, §1º, II, da Constituição Federal, bem como nos arts. 4º e 54, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente e no art. 3º, parágrafo único, da Lei n.º 12.764/2012, os quais asseguram, com absoluta prioridade, o atendimento educacional especializado às crianças com deficiência.

Portanto, respeitosamente, divirjo do Eminente Relator para conhecer da remessa necessária e manter irretocável a sentença, tal como lançada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a divergência instaurada pela DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, respeitosamente.

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Infância e Juventude
de Linhares/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por
MARIANA GALAVOTTI
, representada por seu genitor
LUIZ CARLOS GALAVOTTI
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para:

1) CONDENAR o MUNICÍPIO DE LINHARES na obrigação de fazer consistente em fornecer à requerente “Acompanhamento Psicológico, Fonoaudiológico e com Terapeuta Ocupacional, que atenda as necessidades da paciente,
não necessariamente na modalidade ABA
”, devendo os profissionais avaliarem a carga horária de que a paciente necessita, mediante laudo fundamentado expedido pelos respectivos profissionais;

2) CONDENAR , ainda, o MUNICÍPIO DE LINHARES na obrigação de fazer consistente em fornecer à requerente MARIANA GALAVOTTI
acompanhamento com Monitor Escolar em sala de aula
(não necessariamente na modalidade ABA) e
acompanhamento com Fisioterapia Motora
;

3) CONDENAR, por fim, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO na obrigação de fazer consistente em fornecer à requerente MARIANA GALAVOTTI
acompanhamento com Neuropediatra
, o que vem sendo devidamente cumprido.

Embora devidamente intimadas do teor da sentença, as partes não interpuseram recursos voluntários.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Primeiramente, pontua-se que a sentença não assegurou à apelada o pretendido tratamento multidisciplinar pelo método ABA (o que sequer foi objeto do recurso), mas sim opção terapêutica padronizada pelo SUS, assim como garantiu o
acompanhamento com Neuropediatra
, também fornecido pelo SUS.

Veja-se que a inicial apenas colaciona laudos médicos particulares, que não evidenciam nenhuma tentativa de obtenção do tratamento pela rede pública de saúde.

O Estado do Espírito Santo, em contestação, afirmou que foi formulado pedido de serviço de saúde já fornecido espontaneamente pelo SUS, com destaque do acompanhamento multidisciplinar oferecido pelas APAE’s (evento 14559168, fl. 02/03).

O julgador de origem reconheceu “não haver elementos que indiquem a prévia tentativa de obtenção dos tratamentos e acompanhamentos de forma administrativa”, inclusive afastando os honorários por essa razão.

Porém, a sentença acolheu em parte o pedido autoral, quando a rejeição do pedido de acompanhamento terapêutico pela metodologia ABA implica na improcedência do pedido, já que o ente público já fornece o tratamento multidisciplinar sem o método pretendido, assim como fornece o acompanhamento com neuropediatra, que sequer foi buscado pela parte, que foi diagnosticada com TEA e recebeu a prescrição do tratamento por médicos particulares (evento 14559162, fl. 13/17).

Em relação ao monitor escolar, além de não se tratar de demanda de saúde, mas matéria afeta à área educacional, a municipalidade também fornece atendimento educacional especializado, cuja informação constou da contestação e não foi impugnada nos autos, nos quais também não se demonstrou que, no âmbito escolar, eventualmente, a aluna está sendo desassistida.

Em suma, o conjunto probatório revela que não houve omissão injustificada do poder público, violadora de direitos fundamentais, que justifique a atuação do Judiciário no caso concreto.

Posto isso,
CONHE
ÇO
da remessa necessária para
REFORMAR
a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório e julgar totalmente improcedente a pretensão autoral, condenando a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), com base no art. 85, §8º, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Rogando vênias ao eminente Relator, acompanho a divergência instaurada pela eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza: Rogando vênias ao eminente Relator, acompanho a divergência instaurada pela eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos.